Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-39.2019.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001976-39.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BRAZAO - CPF: 047.065.551-83 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal - 8).

A embriaguez ao volante caracteriza-se como
“crime de perigo abstrato [...] para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Douglas Brazão
, como incurso nas sanções dos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como pagamento 11 (onze) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (Id 160200834).

O inconformismo da defesa consiste: em não ter sido admitida a tese de absolvição do apelante em relação ao crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal;

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 160200847).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo desprovimento do recurso (Id 160624173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas do delito de embriaguez ao volante em apreço à constitucional presunção e inocência – princípio do
in duo pro reo.

Pois bem.
O recurso
não
merece acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
a embriaguez ao volante caracteriza-se como

crime de perigo abstrato (...), para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

Compulsando os autos, denota-se da denúncia que, no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 22h30min, em via pública, próximo a Praça Central de Rio Branco-MT, o acusado, Douglas Brazão, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo a vida.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2019.102539, termo de constatação etílica, bem como das provas testemunhais produzidas no decorrer da persecução penal.

No que concerne à
autoria
delitiva, conquanto o apelante tenha negado a embriaguez, a ocorrência do delito tipificado no art. 306,

da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais militares Maurizon Gomes dos Santos e Elias Lima Batista, que relaram que a equipe foi acionada para averiguar a ocorrência da esposa do réu que relatava estar sendo perseguida por seu companheiro e que o mesmo estava alcoolizado.

Ato contínuo, os policiais de fato verificaram que o réu estava em frente a DEPOL, em visível estado de embriaguez, com dificuldades de locomoção, exalando forte odor etílico, falante e com humor alterado.

Na hipótese, observa-se que os policiais fizeram o atendimento a ocorrência em perfeita consonância com o Termo de Constatação Etílica, os quais possuíram respaldo legal previsto na Resolução nº 432 de 23/01/2013, do COTRAM, no artigo 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Os artigos 3º, IV e 5º, II, §1º e §2º, dispõem que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados e constatados pelo agente da Autoridade de Trânsito.

Ressalta-se, em que pese a tese defensiva de cerceamento de defesa ante a ausência de produção de contraprova na data dos fatos, é importante afirmar que o réu estava acompanhado de advogado e exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Calha mencionar que em situações como esta, o ônus de realizar a contraprova cabe à defesa e não ao Ministério Público, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Tal entendimento é respaldado pelos tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (CTB, ART. 306, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO (CP, ART. 107, IV). PENA (CP, ART. 109, VI). MARCOS INTERRUPTIVOS (CP, ART. 117). 2.
DIREITO À CONTRAPROVA (CTB, ART. 306, § 2º). ÔNUS DA DEFESA (CPP, ART. 156). NÃO SOLICITAÇÃO.
3. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. POTENCIALIDADE LESIVA. PERIGO ABSTRATO. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA. TETO REMUNERATÓRIO (RESOLUÇÃO 5/19 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE, ART. 8º, § 4º). [...]
2. O direito à contraprova é uma faculdade do acusado, que tem o ônus de produzi-la, não sendo dever imposto aos agentes estatais, que não são obrigados a colher mais de uma prova para aferição da alteração da capacidade psicomotora, não se verificando mácula na atuação destes se, realizado o bafômetro com resultado positivo, com aparelho devidamente calibrado, o acusado não solicita a repetição ou a submissão a outro tipo de teste.
3. O crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 4. Não é viável a fixação de honorários recursais quando a verba arbitrada na sentença ao defensor nomeado, que atua desde o início da instrução, extrapola o teto remuneratório previsto no art. 8º, § 4º, da Resolução 5/19 do Conselho da Magistratura desta Corte. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00010857820158240025 Gaspar 0001085-78.2015.8.24.0025, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara Criminal).”(destaquei)

Como se vê, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalício está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (Destaquei)

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, o termo de constatação etílica unido ao depoimento prestado pelos policiais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023